Tribunal: TJES
Processo: 5002211-41.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002211-41.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos de ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Declarou a nulidade das contratações, extinguindo o débito respectivo, determinou a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, condenou a instituição ao pagamento de R$4.000,00 por danos morais e à devolução de R$2.456,00, além de fixar custas e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, considerando o dever de informação do fornecedor; (ii) analisar a legalidade da modalidade "Reserva de Margem Consignável" (RMC), à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) aferir a configuração e o valor da indenização por danos morais decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado, sem o devido esclarecimento ao consumidor sobre a natureza e as condições do contrato, viola o dever de informação disposto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, configurando vício de consentimento.

4. A modalidade "Reserva de Margem Consignável" (RMC), embora prevista na Lei nº 10.820/2003, revela-se abusiva no caso concreto, por não se tratar de empréstimo consignado típico e pela ausência de comprovação de que o consumidor utilizou o cartão de crédito ou foi devidamente informado sobre os encargos envolvidos.

5. A emissão de faturas que evidenciam lançamentos de “compras parceladas com juros”, quando, na realidade, representam os próprios valores emprestados, caracteriza prática abusiva, impondo desvantagem excessiva ao consumidor, conforme art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A ausência de saque ou uso efetivo do cartão reforça que o consumidor agiu sob erro ao contratar, conforme o art. 139, I, do Código Civil.

7. O dano moral decorre da privação de parcela significativa da renda mensal de natureza alimentar, causada por descontos indevidos, e da indução a erro na contratação. O valor de R$4.000,00 fixado na sentença revela-se proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e ao caráter pedagógico da condenação.

8. A majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação encontra amparo no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ante o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG SA
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da
ação declaratória de empréstimo sobre a RMC c/c indenização por danos morais,
ajuizada por
JOSÉ GOMES DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade das contratações de nº 80897941 e 80898157, extinguindo o débito em questão.

Deste modo, condenou a requerida ao pagamento, de forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. Determinou, ainda, que o valor deve ser restituído em parcela única e acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Ao requerente, determinou restituir/devolver à requerida o montante de R$ 2.456,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), considerando que tal valor foi disponibilizado em sua conta bancária, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do autor, o que pode ser compensado pelo crédito a receber.

Condenou, também, a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (artigo 406, CC/02).

Rejeitou o pedido de restituição em dobro dos valores descontados em benefício do autor.

Por fim, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n° 10398497), o banco apelante, requer a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que:
i)
a parte requerente possuía plena consciência dos termos acordados no contrato firmado e, portanto, deve prevalecer o instituto do pacta sunt servanda;
ii)
não há cobrança indevida, visto que as ações da empresa são decorrentes da contratação realizada;
iii)
o desconto denominado Reserva de Margem Consignável (RMC) possui previsão legal e, assim, cabível sua aplicação;
iv)
uma vez que a contratação foi regularmente realizada entre as partes, não há que se falar em má-fé, e;
v)
não havendo atitude ilícita da instituição financeira, incabível a condenação em danos morais, ou, em última análise, pleiteia a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas

(ID n° 10398500) em que requer o desprovimento do recurso apresentado pela instituição financeira.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG SA
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da
ação declaratória de empréstimo sobre a RMC c/c indenização por danos morais,
ajuizada por
JOSÉ GOMES DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade das contratações de nº 80897941 e 80898157, extinguindo o débito em questão.

Deste modo, condenou a requerida ao pagamento, de forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. Determinou, ainda, que o valor deve ser restituído em parcela única e acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Ao requerente, determinou restituir/devolver à requerida o montante de R$ 2.456,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), considerando que tal valor foi disponibilizado em sua conta bancária, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do autor, o que pode ser compensado pelo crédito a receber.

Condenou, também, a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (artigo 406, CC/02).

Rejeitou o pedido de restituição em dobro dos valores descontados em benefício do autor.

Por fim, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n° 10398497), o banco apelante, requer a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcente a pretensão autoral, sob o fundamento de que:
i)
a parte requerente possuía plena consciência dos termos acordados no contrato firmado e, portanto, deve prevalecer o instituto do pacta sunt servanda;
ii)
não há cobrança indevida, visto que as ações da empresa são decorrentes da contratação realizada;
iii)
o desconto denominado Reserva de Margem Consignável (RMC) possui previsão legal e, assim, cabível sua aplicação;
iv)
uma vez que a contratação foi regularmente realizada entre as partes, não há que se falar em má-fé, e;
v)
não havendo atitude ilícita da instituição financeira, incabível a condenação em danos morais, ou, em última análise, pleiteia a redução do valor arbitrado.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise conjunta do mérito recursal.

A controvérsia em tela consiste, precipuamente, na análise das supostas abusividades praticadas pela Instituição Financeira quanto às cláusulas contratuais envolvendo contrato bancário firmado entre
BANCO BMG
e
JOSÉ GOMES DA SILVA
.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, de logo, registro que a sentença hostilizada deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

É incontroverso que o caso em questão envolve uma relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a flexibilização do princípio
pacta sunt servanda
, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais acordadas, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO
. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.) (destaquei).

Acerca da matéria em questão, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015
.”

Todavia, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício de consentimento quanto à modalidade contratada.

Na hipótese dos autos, o Apelante alega a regular contratação de cartão de crédito consignado pela Apelada, estando esta ciente de que a operação contratada era diversa do empréstimo consignado, consoante contratos nº 80897941 (ID n° 10398233) e 80898157 (ID n° 10398232).

Não obstante, observa-se que o Apelante limitou-se a reiterar a mesma tese apresentada em sua defesa, baseada na existência de instrumentos contratuais firmados, sem impugnar de forma específica o fundamento da sentença. A decisão considerou abusiva a contratação da modalidade 'Reserva de Margem Consignável' (RMC), uma vez que a parte consumidora acreditava estar realizando apenas um empréstimo consignado, quando, na realidade, estava contratando um cartão de crédito consignado.

Dessa forma, ainda que o Apelante tenha comprovado a existência de um contrato de cartão de crédito consignado, não restou demonstrado o efetivo recebimento e uso do referido cartão pela Apelada, o que evidencia, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, que esta pretendia tão somente realizar um empréstimo consignado.

Isso se extrai das faturas acostadas ao ID n° 10398484, que demonstram cabalmente a inexistência de qualquer compra realizada com o referido cartão de crédito, podendo-se visualizar dos referidos documentos, que, embora seja indicada a ocorrência de “compras parceladas com juros”, na verdade se cuida, efetivamente, de lançamento realizado pela Apelante referente ao próprio valor emprestado, não sendo indicada operação efetiva com o uso do cartão junto a terceiros.

Infere-se do autos, portanto, a ocorrência de violação ao dever de informação insculpido no inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, e, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo a quo, a imposição de desvantagem excessiva para o consumidor em benefício da instituição financeira, nos termos do inciso IV, do art. 51, também do diploma consumerista.

No mesmo jaez é o posicionamento desta E. Câmara Cível em casos análogos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – DEVER DE INFORMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO - CONTRATAÇÃO NULA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo o autor da demanda alegado que não contratou o cartão de crédito consignado, havendo vício de consentimento decorrente de violação do dever de informação, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3. Compete ao fornecedor prestar informações claras acerca da contratação pactuada, a fim de esclarecer ao consumidor todas as disposições que lhes são inerentes. 4. No caso, o contrato não indica, concretamente, os contornos da pactuação do cartão de crédito consignado, principalmente porque não esclarece, de forma adequada, que o valor do desconto consignado não será hábil ao pagamento da dívida. 5. Ademais, o contrato prevê que a ocorrência de saque do empréstimo pelo consumidor se dará por meio do cartão e que, posteriormente ao saque, será emitida cédula de crédito bancário. Contudo, na prática o saque não foi realizado, porque o numerário foi objeto de transferência bancária e a cédula de crédito bancário foi emitida antes mesmo da ocorrência dela. 6. Contrato declarado nulo com a correspondente determinação de devolução das parcelas cobradas, acrescidas dos consectários legais e deduzido o valor do empréstimo. 7. Os danos morais se evidenciam porque além da contratação com violação do dever de informação, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica do consumidor. 8. Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº. 5000539-68.2022.8.08.0014; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIRMADA POR ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor com questionamento acerca de desconto em seu benefício previdenciário. 2. Consumidor que, em razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado. 3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto. 4. Dano moral mantido em R$5.000,00 (cinco mil reais) a tal título. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Maioria de votos. (TJES - Apelação Cível nº. 0000122-85.2019.8.08.0054; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 04/12/2023)

Outrossim, vale destacar que a contratação do cartão de crédito consignado pela Apelada, com o único objetivo de obter um empréstimo, sem qualquer outra utilização, reforça a tese de que agiu por erro ou desconhecimento (art. 139, I, do Código Civil), ao aceitar cláusulas que a colocaram em evidente situação de desvantagem.

Deste modo, perfilho do mesmo entendimento e razões de decidir lançadas pelo MMº. Juiz de Direito a quo, que, ao analisar as circunstâncias fáticas que permeiam a presente demanda, concluiu pela nulidade dos contratos e determinou a restituição dos valores efetivamente pagos pela parte consumidora, ora apelada.

Por sua vez, no que concerne à condenação por
danos morais
, registro que o caso em tela não trata de mero descumprimento contratual. Em verdade,
in casu
, houve reconhecimento de violação ao consumidor pela falta de informação sobre o produto ofertado em claro prejuízo de sua renda mensal de natureza alimentar. Assim, não se pode negar que tal situação gerou ao consumidor sentimentos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Deste modo, a situação em tela é prática recorrente de algumas instituições financeiras e merece ser repreendida também em caráter pedagógico. Portanto, a falha no serviço prestado gerou danos morais no caso concreto.

Quanto ao valor da indenização, é cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Sobre o tema, é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida. 3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art.171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento). 4. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ) 5. O fato da Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente em relação à instituição financeira, ter sido induzida a contratar modalidade de crédito mais onerosa, sem que se comprovasse nos autos a existência de contrato válido e que contenha informações claras acerca do produto oferecido à consumidora, dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 5001348-53.2023.8.08.0069; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19/02/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Schiavo Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face do Banco BMG S/A. O caso versa sobre a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e a ausência de informações claras ao consumidor, o que teria induzido a autora a erro ao pactuar o contrato como se fosse um empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de informações claras acerca da contratação, caracterizando violação ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da inexistência de saque com o cartão e da transferência bancária como modalidade de crédito; (iii) apurar a configuração de dano moral decorrente da conduta da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao não esclarecer adequadamente a natureza e os efeitos da contratação do cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro. A transferência bancária do valor do crédito, sem que tenha ocorrido saque com o cartão consignado, caracteriza prática abusiva, distorcendo a finalidade original da contratação. A ausência de utilização do cartão de crédito pelo consumidor e a emissão de faturas com encargos superiores aos valores descontados comprovam que a operação foi equiparada a um empréstimo consignado sem o devido esclarecimento. A prática de formalizar o contrato como cartão de crédito consignado sem entrega ou uso do cartão é reconhecida como abusiva, inclusive pela Nota Técnica 28/2020 da Secretaria Nacional do Consumidor. O dano moral decorre da privação prolongada de parte do benefício previdenciário da autora, em razão de descontos mensais que não amortizavam o débito, e da indução a erro, sendo proporcional a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O dever de informação impõe ao fornecedor a obrigação de esclarecer com clareza e precisão todas as condições do contrato, especialmente quando o consumidor é hipervulnerável. A transferência bancária como forma de concessão de crédito sem saque por cartão descaracteriza a operação de cartão de crédito consignado, tornando-a abusiva. O dano moral é configurado quando a conduta da instituição financeira priva o consumidor de parcela relevante de seus rendimentos e o induz a erro na contratação. (TJES - Apelação Cível nº 0015389-95.2020.8.08.0011; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 16/12/2024)

No caso sub examine, entendo que o valor fixado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a título de indenização, no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), afigura-se condizente com as circunstâncias da hipótese em tela.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BMG SA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Neste sentido, nos termos do §11°, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar